Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707721-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIMOES LIMA FREIRE AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SIMÕES LIMA FREIRE contra decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação ajuizada em face de SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA S.A, indeferiu tutela de urgência voltada a impedir o leilão de imóvel. Decisão de ID 56309915 deferiu a concessão da tutela de urgência. Considerando a informação de acordo entre as partes, o feito fora suspenso. A parte agravante peticiona no ID 58732043 informando a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 56309915. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de maio de 2024 14:36:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador